Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709856-51.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FRANCISCO RIBEIRO FILHO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Francisco Ribeiro Filho (ID no 22763654) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Interno; rejeitou a preliminar de nulidade; conheceu e negou provimento à apelação (ID no 22326864). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO